Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715382-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DE ARRUDA D E S P A C H O Vistos e etc. Ao ID 58929116 e seguintes, a parte ré apresenta comprovantes de depósito, no valor de R$ 13.166,87. Diz e “requerer a juntada dos valores excedentes ao débito cobrado em reconvenção, em relação aos valores retidos a título de distribuição de lucros, para levantamento da Autora, permanecendo retido apenas os valores equivalentes ao débito, para uma eventual compensação, em caso de procedência, o que realmente espera a Requerida.” Vieram os autos conclusos. Deflui-se dos autos que a jurisdição desta instância revisora está exaurida, consoante se infere do Acórdão n. 1831965 (ID 57192509). Atualmente encontra-se em processamento do Recurso Especial (ID 58841325). Com efeito, eventual pretensão aparentemente volta-se ao cumprimento de sentença provisório, cuja competência é do primeiro grau. Desse modo, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Prossiga-se o regular curso do feito. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator